Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-97.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. GOLPE DO PACO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA POLICIAL. FILMAGENS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO DIVERSA. REAJUSTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental, e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição.
2. Todas as elementares previstas no tipo penal (art. 171, §4o, do CP) estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. Os réus, mediante o “golpe do paco” agiram com evidente comportamento doloso e com o objetivo de obter vantagens ilícitas, gerando prejuízo alheio à vítima idosa. O binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio, que rege o crime de estelionato, restou devidamente comprovado.
3. Na falta de fundamento concreto, deve-se utilizar a fração de 1/6 (um sexto) na primeira e na segunda etapas do cálculo da pena por circunstância judicial desfavorável e por cada agravante e/ou atenuante, respectivamente.
4. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da Execução Penal.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria reajustada.